Tribunal: TJDFT
Processo: 0749717-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0749717-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROMILDO MINGARDO JUNIOR IMPETRANTE: RONALDO TOME DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RONALDO TOMÉ DOS SANTOS em favor de ROMILDO MINGARDO JUNIOR (paciente) contra ato atribuído ao Juízo de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0753073-65.2023.8.07.0001, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, imputando-lhe a prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, no âmbito da denominada “Operação Irmãos – Núcleo Rondônia”. Em suas razões (Id 78307993), o impetrante sustenta que o paciente já foi processado e condenado em 2023 por tráfico de drogas, com reconhecimento do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, o que implicou, por consequência lógica, a rejeição da acusação de associação para o tráfico. A sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste/MT, que culminou na revogação da prisão preventiva, reconheceu expressamente a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como afastou a existência de vínculo associativo estável e permanente, essencial à configuração do delito de associação para o tráfico. O impetrante alega que a nova denúncia, apresentada em 2025, imputa ao paciente novamente o crime de associação para o tráfico, com base em fatos já analisados e julgados, configurando bis in idem e ofensa à coisa julgada material. Argumenta que não há demonstração de novo vínculo associativo posterior à sentença de 2023, tampouco dolo específico para a prática reiterada do tráfico. Ressalta que a nova acusação se baseia em elementos probatórios já utilizados no processo anterior, como a apreensão de mais de 100 kg de cocaína, interceptações telefônicas e informações bancárias, sem apresentar fatos novos que justifiquem a persecução penal. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal; e, ainda, caso mantida a prisão, a transferência do Paciente para unidade prisional localizada em seu domicílio, Guajará-Mirim/RO, em respeito à dignidade da pessoa humana e ao direito à convivência familiar. No mérito, postula o reconhecimento da ordem de Habeas Corpus, com a consequente cessação do constrangimento ilegal imposto ao paciente, em razão da violação à coisa julgada material e ao princípio do non bis in idem. É o breve relatório. Em consulta aos autos de origem (0753073-65.2023.8.07.0001), verifica-se que, por meio da decisão de Id 254217089, os autos foram desmembrados em razão das nove denúncias apresentadas, tendo o ora paciente permanecido no processo principal (denúncia 7 – Núcleo Rondônia 1). Contudo, não consta nestes autos a decisão que decretou a prisão do paciente, tampouco aquela que, eventualmente, manteve sua segregação cautelar. Ademais, não foi localizada qualquer petição do impetrante que mencionasse os fatos ora narrados perante o Magistrado de origem. Diante disso, a fim de evitar supressão de instância, intime-se o impetrante para que esclareça se formulou o pedido constante da inicial do presente writ perante o Juiz de origem. Em caso afirmativo, determino a juntada da decisão que indeferiu o pleito. Na mesma oportunidade, deverá o impetrante acostar aos presentes autos, na íntegra, a decisão que decretou e aquela que manteve a prisão preventiva do paciente, sob pena de indeferimento da inicial. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR